Tribunal: TJMT
Processo: 1012618-85.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012618-85.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESSICA APARECIDA DE ARRUDA CORREA GONCALVES - CPF: 062.012.511-03 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD II). COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ENERGÉTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NO FATURAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos de revisão de faturas, inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. A recorrente alega compensação incorreta de créditos de energia oriundos de sistema de geração distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na compensação dos créditos energéticos; e (ii) estabelecer se a alegada falha gera direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da energia total produzida pela usina não demonstra, por si só, a quantidade de créditos devida à unidade consumidora beneficiária.

4.

O demonstrativo de compensação juntado pela própria recorrente indica recebimento e compensação de créditos energéticos, além do percentual de participação cadastrado.

5.

A recorrente não apresentou prova técnica capaz de demonstrar erro no rateio dos créditos ou nos cálculos adotados pela concessionária.

6.

A concessionária apresentou documentação compatível com a compensação realizada e comprovou o cancelamento da fatura originária, inexistindo cobrança em duplicidade.

7.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço afasta os pedidos de revisão das faturas, restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A produção total de energia pela unidade geradora não comprova, isoladamente, erro na compensação dos créditos energéticos.

2.

Compete ao consumidor demonstrar a incorreção dos créditos compensados quando impugna o faturamento da concessionária.

3.

A inexistência de prova de falha na compensação dos créditos energéticos afasta a revisão das faturas, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012618-85.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Gessica de Arruda Correa Gonçalves

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A parte autora sustenta que a concessionária de energia ré deixou de realizar corretamente a compensação da energia oriunda de sistema de geração distribuída (GD II) vinculado à unidade consumidora nº 2987222. Alega que, no mês de outubro de 2025, a usina fotovoltaica vinculada ao sistema produziu 1.640,15 kWh, porém a ré teria compensado apenas 303 kWh, resultando na emissão de fatura inicialmente no valor de R$ 619,73 e posteriormente substituída por nova cobrança de R$ 493,97. Defende a inexigibilidade dos débitos, a revisão das faturas, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária sustentou que a leitura da unidade consumidora foi regularmente realizada e que não houve erro de medição. Esclareceu que a unidade consumidora da autora era beneficiária da unidade geradora nº 5042068, inicialmente cadastrada para recebimento de 50% do excedente energético e posteriormente alterada para recebimento de 100% da sobra disponível. Afirmou que a fatura de outubro de 2025 foi refaturada administrativamente, passando de R$ 619,73 para R$ 493,97, mantendo-se a compensação de 303 kWh, inexistindo cobrança em duplicidade ou qualquer irregularidade capaz de justificar os pedidos formulados.

Já nas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão deixou de enfrentar o núcleo da controvérsia, consistente na alegada ausência de compensação integral da energia produzida pela usina fotovoltaica. Argumenta que a própria concessionária reconheceu erro de faturamento, que a compensação dos créditos energéticos permaneceu incorreta e que houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a procedência dos pedidos.

O recurso não merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14.

Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a tese central da autora está fundamentada na informação de que a usina fotovoltaica produziu 1.640,15 kWh no mês de outubro de 2025.

De fato, a captura de tela do aplicativo de monitoramento da usina, id 368528371, demonstra essa produção energética. Todavia, referido documento comprova apenas a energia total gerada pela unidade geradora naquele período, não permitindo concluir, por si só, qual era a quantidade de créditos efetivamente destinada à unidade consumidora da autora.

A própria recorrente juntou aos autos o “Demonstrativo de Compensação da Energia Injetada” (id 368528372), referente à competência de outubro de 2025, documento emitido pela concessionária e utilizado para embasar sua pretensão.

Contudo, referido demonstrativo registra saldo anterior de 81 kWh, recebimento de 222 kWh oriundos da GD II e compensação total de 303 kWh, além de indicar expressamente a vinculação da unidade consumidora à unidade geradora nº 5042068, com percentual de participação de 50%.

Assim, o documento produzido pela própria autora não evidencia ausência de compensação dos créditos energéticos. Ao contrário, demonstra que houve efetivo recebimento de energia proveniente da geração distribuída e que os créditos foram lançados na forma considerada correta pela concessionária.

A controvérsia, portanto, não reside na inexistência de compensação, mas na alegação de que a quantidade de créditos compensados deveria ser superior àquela considerada pela distribuidora.

Todavia, embora a autora sustente que a produção total da usina alcançou 1.640,15 kWh, não apresentou qualquer elemento técnico apto a demonstrar que toda essa energia deveria ser integralmente destinada à sua unidade consumidora.

Também não comprovou qual era o percentual correto de rateio aplicável no período, qual era o consumo próprio da unidade geradora, qual a sobra efetivamente disponível para transferência ou qual seria o cálculo correto da compensação pretendida.

Por outro lado, a concessionária apresentou documentação demonstrando que a unidade consumidora era beneficiária da unidade geradora nº 5042068, inicialmente cadastrada para recebimento de 50% do excedente energético e posteriormente alterada para 100% da sobra gerada.

Apresentou, ainda, quadro de compensação indicando que, na competência de outubro de 2025, a unidade geradora registrou consumo de 842 kWh, energia injetada de 1.287 kWh, sobra de 445 kWh e transferência de 222 kWh à unidade consumidora beneficiária, valores compatíveis com o percentual então cadastrado.

Também restou comprovado que a fatura originalmente emitida no valor de R$ 619,73 foi cancelada administrativamente, sendo substituída por nova cobrança no valor de R$ 493,97. Não há prova de que ambas as cobranças tenham permanecido simultaneamente exigíveis, razão pela qual não se configura cobrança em duplicidade.

Embora a recorrente afirme que a concessionária não apresentou explicação suficientemente detalhada sobre a compensação dos créditos, o conjunto probatório revela que a distribuidora apresentou demonstrativos de faturamento, histórico de compensação e informações relativas à unidade geradora vinculada ao sistema.

A autora, por sua vez, não produziu prova técnica apta a infirmar esses dados ou a demonstrar, de forma objetiva, que os créditos lançados estavam incorretos.

A mera demonstração da produção total da usina não conduz automaticamente à conclusão de que a compensação realizada pela concessionária foi equivocada.

Entre a energia produzida e o crédito efetivamente destinado à unidade beneficiária existem fatores técnicos relevantes, tais como consumo da unidade geradora, saldo acumulado de créditos e percentual de participação cadastrado no sistema de compensação.

Dessa forma, não há elementos suficientes para reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar revisão das faturas ou acolher o pedido de restituição de valores.

Também não se verifica situação apta a ensejar reparação por danos morais. A controvérsia decorre de divergência contratual acerca da forma de compensação dos créditos energéticos, sem comprovação de prática ilícita capaz de atingir direitos da personalidade da consumidora. Ausente demonstração de lesão extrapatrimonial efetiva, não há falar em indenização.

Ante ao exposto
, conheço o recurso, porém
,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026